Tribunal: TJSP
Processo: 0012386-23.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto, um consumado e o outro tentado. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial militar responsável pelo flagrante. Qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada comprovadas quanto a um dos furtos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Básica fixada no

Ementa:
Apelação. Dois crimes de furto, um consumado e o outro tentado. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial militar responsável pelo flagrante. Qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada comprovadas quanto a um dos furtos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Básica fixada no piso legal. Reconhecimento de continuidade delitiva na espécie. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para alterar o regime prisional de início de cumprimento da pena corporal, do fechado ao semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012386-23.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
MARCOS VINICIUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS VINÍCIUS
DA SILVA DEL VECCHIO SAMPAIO apenas para fixar o regime prisional
semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda corporal, mantendo,
no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012386-23.2017.8.26.0566 -Voto no
2
Apelação criminal no 0012386-23.2017.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante: Marcos Vinicius da Silva Del Vecchio Sampaio
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.816
Apelação. Dois crimes de furto, um consumado e o outro
tentado. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial
militar responsável pelo flagrante. Qualificadoras de
rompimento de obstáculo e escalada comprovadas quanto a
um dos furtos. Condenação e cálculo de pena mantidos.
Básica
fixada
no
piso
legal.
Reconhecimento
de
continuidade delitiva na espécie. Recurso defensivo
parcialmente provido apenas para alterar o regime prisional
de início de cumprimento da pena corporal, do fechado ao
semiaberto.
Pela sentença de fls. 273/275, proferida
em 3 de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Claudio
do Prado Amaral, da 2a Vara Criminal da Comarca de São Carlos,
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA DEL VECCHIO foi condenado às
penas de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 12 dias-multa, como incurso no art.
155, caput, e no art. 155, parágrafo 4o, incisos I e II, ambos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012386-23.2017.8.26.0566 -Voto no
3
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pugnando por sua absolvição diante da suposta
atipicidade material de sua conduta, aplicando-se o princípio da
insignificância. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime
prisional inicial semiaberto (fls. 304/308).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 311/317)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo (fls. 334/337).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 14
de dezembro de 2017, por volta de 15h20, no interior da
residência em construção localizada na rua Rui Barbosa, 290,
bairro Vila Monteiro, na cidade de São Carlos, o réu subtraiu,
para si, dois rolos de arame, de um quilograma cada, e duas
vassouras, bens avaliados em R$ 35,00, pertencentes à vítima
Enéas.
Consta ainda que, no dia 14 de dezembro
de 2017, após 15h20, no interior da residência em construção
localizada na Rua Rui Barbosa, no 286, bairro Vila Monteiro, na
cidade de São Carlos, o réu, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, subtraiu, para si, uma parafusadeira/furadeira da
marca Bosch, avaliada em R$ 400,00, de propriedade da vítima
Rogério.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 2), boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012386-23.2017.8.26.0566 -Voto no
4
ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24),
autos de entrega (fls. 25 e 59/60), auto de avaliação (fls. 26/27) e
laudo pericial de exame do local dos fatos (fls. 73/78), além da
prova oral produzida nos autos (mídias digitais).
Em juízo, a vítima Rogério relatou ter sido
informada sobre o furto de seus pertences, sendo que, ao chegar
à sua casa, o réu já havia sido detido pelos policiais. Houve
arrombamento dos tapumes que cercam a propriedade e
escalada do muro do vizinho, permitindo a entrada do furtador ao
imóvel. Já a fuga do acusado ocorreu pelos telhados das casas
vizinhas, o que foi notado pelas pessoas, ocasionando no
acionamento da polícia militar. No interior da mochila do apelante,
foi encontrada a parafusadeira da vítima.
Já a vítima Enéas também confirmou a
subtração de seus pertences, vassouras e rolos de arame, do
interior do imóvel vizinho, o qual estava em construção, tendo os
referidos objetos sido apreendidos em poder do acusado por
policiais militares.
A testemunha Maurício, policial militar,
confirmou que o acusado foi detido nas imediações do local dos
furtos, logo após os crimes, trazendo em seu poder os objetos
subtraídos.
Devidamente
intimado,
o
réu
não
compareceu em juízo para o interrogatório em audiência.
Finda a instrução processual, é inequívoca
a autoria dos crimes de furto, tendo em vista o farto conjunto
probatório documental, pericial e oral inserto aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012386-23.2017.8.26.0566 -Voto no
5
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa do
réu em juízo mostrou-se frágil e unilateral, sem qualquer apoio no
acervo probatório carreado aos autos.
Restou
evidenciado,
assim,
que
o
apelante foi surpreendido por policiais militares, logo após os
furtos, em poder dos objetos subtraídos das vítimas, tendo a sua
fuga pelos telhados dos imóveis contíguos chamado a atenção
dos vizinhos.
As qualificadoras restaram demonstradas
nos autos, pois o laudo pericial de fls. 73/78 concluiu pela
ocorrência de rompimento de tapume e de porta de vidro, além
de escalada de muro, para a prática do furto na residência do réu
Rogério.
Não há falar em aplicação do princípio da
insignificância ou de furto privilegiado, haja vista a reincidência
específica do réu, conforme se verá a seguir.
Em suma, as provas são firmes e coesas,
tornando de rigor a manutenção da condenação do apelante, nos
termos expostos na sentença guerreada.
O cálculo da reprimenda não enseja
modificação, pois as básicas foram fixadas no piso legal, com
apenas um acréscimo proporcional de 1/4 na segunda fase em
virtude da reincidência do agente por crime de igual natureza (fl.
156).
Ademais, em razão da continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012386-23.2017.8.26.0566 -Voto no
6
delitiva reconhecida na sentença, a pena do crime de furto
qualificado foi exasperada na fração de 1/6, o que é ora mantido,
perfazendo a reprimenda definitiva de 2 anos e 11 meses de
reclusão e 14 dias-multa (mantidos os 12 dias-multa fixados na
sentença diante da ausência de impugnação ministerial).
Todavia, diante da quantidade de pena e
da reincidência do apelante, o regime inicial prisional insta ser o
semiaberto, a teor dos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 1o,
c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, e não o fechado como
havia constado na sentença.
A reincidência do agente também impede
a aplicação do benefício de substituição de pena prevista no art.
44 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS
VINÍCIUS DA SILVA DEL VECCHIO SAMPAIO apenas para fixar
o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da
reprimenda corporal, mantendo, no mais, a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator